Tribunal: TJES
Processo: 0009282-32.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009282-32.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMISON RIBEIRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009282-32.2020.8.08.0012

APELANTE: JAMISON RIBEIRO FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IM
POSSIBILIDADE
.
IMPROVIDO.

1.
DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
O presente

caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado, pelo consentimento do morador.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
Não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, não deixam dúvidas acerca da materialidade, da autoria e da destinação ao comércio ilícito, enquanto a retratação parcial do acusado, quanto a sua confissão extrajudicial, resta isolada nos autos e carente de credibilidade, porquanto todas as demais provas evidenciam a propriedade de todo o material apreendido.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009282-32.2020.8.08.0012

APELANTE: JAMISON RIBEIRO FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAMISON RIBEIRO FONSECA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6884284, pp. 237-246), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de agosto 2018, por volta das 16 horas, na Rua Aristeu Oliveira, Bairro Mucuri, em Cariacica, o denunciado tinha em depósito 45 (quarenta e cinco) gramas de cocaína, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 03 (três) papelotes de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E VIOLÊNCIA POLICIAL
.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No presente caso, os policiais civis afirmaram que a entrada foi
autorizada
pela moradora Amanda Ribeiro Fonseca, irmã do suspeito. Os agentes públicos também relataram ter se deslocado àquele endereço, para averiguarem notícias de que era utilizado para o tráfico de drogas exercido por pessoa conhecida como “Severino”, posteriormente identificando tratar-se do ora apelante (pp. 197, 199).

A própria irmã do réu prestou declarações na esfera policial, acompanhada de advogado, tendo confirmado que
“franqueou entrada na casa aos policia
is
civis”
(pp. 23-24).

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado (pp. 09-13), pelo Auto de Apreensão (p. 39), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 49-51), no qual se constatou a existência dos seguintes entorpecentes:

1) 03 (três) papelotes de cocaína, com massa total de 1,3 g (um grama e três decigramas);

2) 01 (uma) sacola de cocaína, com massa total de 40,2 g (quarenta gramas e dois decigramas);

3) 27 (vinte e sete) buchas de maconha, com massa total de 57,1 g (cinquenta e sete gramas e um decigrama).

Com relação à
autoria
, observo que os policiais civis relataram que estavam em investigações de notícias de que, naquela residência, uma pessoa de alcunha “Severino” realizava o tráfico de drogas, e, ao adentrarem no local, mediante autorização da moradora, encontraram uma sacola contendo cocaína, e, enterrados no quintal, havia buchas de maconha e os papelotes de cocaína.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, verifica-se que, na esfera policial, a irmã do acusado afirmou que a cocaína foi encontrada debaixo da cama onde dormia seu irmão e que a balança de precisão foi encontrada em uma caixa na qual ele guardava suas roupas, confirmando, ainda, que ele possui a alcunha “Severino” (pp. 23-24).

O próprio acusado
confessou
, extrajudicialmente, que todo o material apreendido era de sua propriedade, sendo que a cocaína era para seu consumo, mas o restante era para comercializar. Admitiu que realmente tem o apelido Severino (pp. 67-69).

Em juízo, retratou-se parcialmente, passando a admitir apenas a propriedade da cocaína encontrada no interior da casa, que seria para seu consumo próprio, negando a prática do comércio ilícito, bem como a responsabilidade pelos demais materiais. Quanto à balança, alegou ser de propriedade da sua mãe, que trabalhava em um
buffet
de festas.

Ocorre que a retratação parcial do acusado, quanto a sua confissão extrajudicial, resta isolada nos autos e carente de credibilidade, porquanto todas as demais provas evidenciam a propriedade de todo o material apreendido.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso,
a variedade das drogas apreendidas (
dois
tipos), o seu quantitativo, as circunstâncias de lugar (
parte do material estava enterrado no quintal
),
a presença de balança de precisão, e a existência de notícias concretas indicando o endereço e nome do suspeito
, evidenciam o propósito de comércio ilícito, afastada a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Portanto, não prosperam os pleitos
desclassificatório
e
absolutório
.

Por fim, registro que não houve questionamento da dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)